Tribunal: STF
Processo: MS 26888
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.